Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700844-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE GOMES DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR DA MOTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 35954736. Mantenho os termos da decisão ID 35832356 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se decurso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo agravado. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito